Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Dolo. Provas. Dano moral. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença condenou o réu por crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar, em que se pretende absolvição por atipicidade da conduta e, se mantida a condenação, seja afastada indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há crime quando as ameaças são feitas sem seriedade e reflexão e (ii) se possível fixar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
4. A conduta consistente em enviar mensagem de áudio à vítima com ameaça de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime.
5. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. art. 28, I e 147.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, tema repetitivo 983; TJDFT, Acórdão n.1179068, 20170110394329APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de Julgamento: 13/06/2019; Acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 30/05/2019 e Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022.